Tribunal: TJPA
Processo: 0804620-88.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804620-88.2022.8.14.0065

APELANTE: IRACEMA ALVES DE JESUS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado em ação previdenciária ajuizada por segurada que sofreu fratura no braço esquerdo (CID S52) em acidente de trabalho, sob alegação de limitação funcional permanente para o exercício da função de auxiliar de cozinha.

2.

Sentença recorrida fundamentou-se na inexistência de sequela impeditiva ou redutora da capacidade laborativa, com base em laudo pericial que atestou plena preservação da força muscular, mobilidade e ausência de perda anatômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a fratura decorrente de acidente de trabalho gerou sequelas permanentes capazes de justificar a concessão do auxílio-acidente, à luz do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e do Tema 416/STJ, o auxílio-acidente é devido sempre que houver sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima.
5. O laudo médico pericial elaborado por especialista atestou a inexistência de limitação funcional, deformidade, perda de mobilidade ou necessidade de maior esforço na execução da função habitual, indicando capacidade laborativa preservada.
6. Inexistindo prova técnica ou documental em sentido contrário, prevalece a conclusão pericial judicial, que serve de fundamento para a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O benefício de auxílio-acidente pressupõe a existência de sequelas permanentes que impliquem redução, ainda que mínima, da capacidade laboral habitual. 2. Ausente demonstração técnica da redução funcional, é incabível a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 416; TJ-MG, Apelação Cível 5003952-61.2021.8.13.0701, Rel. Des. Gilson Soares Lemes, j. 15/05/2024; TJ-RO, Apelação Cível 7013933-48.2022.8.22.0005, Rel. Des. Glodner Luiz Pauletto, j. 13/06/2024; TJ-MT, AC 10125097320198110041, Rel. Desª Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível,

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
IRACEMA ALVES DE JESUS
contra a sentença proferida nos autos da Ação Previdenciária que ajuizou em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, objetivando a concessão de auxílio-acidente.

Na origem, a autora alegou que sofreu acidente de trabalho em 04/03/2016, quando mantinha vínculo empregatício com empresa privada, o que lhe resultou em fratura no braço esquerdo (CID 10-S52). Afirmou que, em decorrência do sinistro, passou a apresentar limitações funcionais que impactam diretamente na sua capacidade laboral como auxiliar de cozinha, atividade que exige o uso constante dos membros superiores. Sustentou, assim, a existência de redução parcial e permanente da capacidade para o trabalho, fazendo jus ao benefício de auxílio-acidente, independentemente da existência de invalidez total.

O juízo a quo, com fundamento no art. 86 da Lei nº 8.213/91 e na jurisprudência do STJ, notadamente no Tema Repetitivo 416, julgou improcedente o pedido (ID 28474649), ao considerar, com base no laudo pericial (ID 137500497), que a parte autora não apresenta sequelas que impliquem redução da capacidade laboral, tampouco deformidades, perda de movimentos ou mobilidade, ou necessidade de maior esforço para execução de sua função habitual. Julgou, portanto, ausentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente.

Em suas razões recursais (ID 28474650), a apelante sustenta que o laudo pericial padece de insuficiência técnica e se mostra dissociado da realidade fática, por não considerar a efetiva limitação funcional decorrente da gravíssima fratura sofrida, cuja repercussão compromete o desempenho das atividades laborais próprias de sua função. Ressalta que, mesmo na hipótese de sequelas mínimas, o ordenamento jurídico e a jurisprudência pacificada garantem o direito ao auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 da Lei nº 8.213/91 e no Tema 416 do STJ.

Requereu o provimento da apelação para reforma da sentença, a concessão do benefício pleiteado, ou, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia técnica por perito diverso. Ao final, pleiteia a inversão do ônus sucumbencial.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau deixou de emitir parecer, por entender ausente interesse público primário a justificar sua intervenção. (Id nº 28878432)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

O cerne da questão reside em verificar se a parte autora possui ou não o direito ao auxílio-doença deferido na sentença, nos termos da Lei nº 8.213/91.

De acordo com o disposto no art. 86, da Lei 8.213/91, o
auxílio acidente
é cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, quando após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do disposto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

O auxílio-acidente detém natureza jurídica indenizatória,
não se confundindo com o auxílio-doença
. É devido, normalmente, inclusive, após a cessação do auxílio-doença, quando o trabalhador retorna ao seu labor, mas com sequelas, sendo o seu objetivo garantir valores necessários ao cuidado das referidas implicações.

Nessa esteira, os requisitos para a concessão do auxílio-acidente foram definidos em precedente vinculante do STJ, no Tema Repetitivo 416. Anote-se:

TEMA 416/STJ.
Exige-se, para concessão do auxílio acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho,
que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

Isto posto, no presente caso, em que pese os argumentos da apelante, verifica-se que o laudo do perito judicial (Id 28474643) foi enfático ao concluir que, apesar do acidente sofrido pela parte autora e da fratura no braço esquerdo (CID S52), não restou caracterizada redução funcional permanente que comprometesse sua aptidão para as atividades profissionais habituais. A perícia foi clara ao consignar que não há sequelas que limitem, de modo relevante, o desempenho da função anteriormente exercida, e que os movimentos do membro superior esquerdo estão preservados, sem restrição que comprometa a força ou a amplitude funcional.

Portanto, nos autos elementos de prova indicativos de que o autor possua qualquer limitação, total ou parcial, de sua capacidade laborativa em decorrência da lesão sofrida em acidente de trabalho ocorrido em 2016, não havendo que se falar na concessão do benefício previdenciário buscado, que de acordo com a perícia judicial realizada pode desempenhar suas funções laborativas.

O Laudo Médico Pericial Judicial, elaborado por médico ortopedista e traumatologista, realizado em 20/02/2025 (Id nº Num. 28474643 - Pág. 1), concluiu que o periciado não é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho, mantida a força muscular, estando com capacidade laborativa preservada. Logo, não identificou redução funcional suficiente para justificar a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Portanto, o estado físico do Apelante remete à plena capacidade laborativa para a mesma função ou qualquer outra atividade, consoante se depreende do laudo pericial, que inclusive, tomou por base os exames e laudos médicos apresentados pelo autor/apelante, concluindo pela não percepção do auxílio acidente.

Também não vislumbro qualquer contradição ou erro no laudo, conforme alegado pelo apelante, pois o fato do periciado apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual, não lhe retirou a capacidade laborativa, não lhe limitando, o que fica claro no laudo, que frisa a preservação da força muscular, sem perda anatômica, não havendo provas por parte do autor, que demonstrassem a impossibilidade da conclusão chegada pelo perito e a afetação da capacidade laborativa, a justificar a concessão do benefício.

Nesse sentido, em situações semelhantes, a jurisprudência pátria tem dado prevalência ao laudo médico pericial, como norteador para concessão de benefícios.

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ARTIGO 86 DA LEI 8 .213/91. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei n. 8.213/1191) . Inexistindo nos autos prova quanto à existência de sequela, ainda que ínfima, apta a reduzir permanentemente a capacidade laborativa do segurado, a improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente é medida que se impõe. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 5003952-61.2021 .8.13.0701 1.0000 .24.183419-1/001, Relator.: Des.(a) Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 15/05/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/05/2024)

Apelação. Ação previdenciária. Auxílio-acidente. Capacidade laboral . Redução. Ausência. Laudo pericial. Concessão . Impossibilidade
. 1. O auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86 da Lei n . 8.213/91.2. Após ter sido constatada a ausência de incapacidade e de inaptidão do segurado para desenvolver as atividades que anteriormente desenvolvia, é impossível acolher a pretensão de recebimento do auxílio-acidente, que visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, e não basta apenas a comprovação de acidente de trabalho, mas é necessário que o comprometimento da sua capacidade laborativa esteja configurado .3. Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7013933-48.2022 .822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Glodner Luiz Pauletto, Data de julgamento: 13/06/2024

(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 7013933-48.2022 .8.22.0005, Relator.: Des. Glodner Luiz Pauletto, Data de Julgamento: 13/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO- ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.º 8.213/91. (TJ-MT - AC: 10125097320198110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários fixados em sentença em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85 § 11, do CPC, ficando suspensa a cobrança por ser o autor/apelante beneficiário da gratuidade de justiça.

É o voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/09/2025